Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-22.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001624-22.2019.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DOURADO NUNES Advogado(s): RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA APELADO: SERGIO NUNES DOURADO Advogado(s):FREDERICO NUNES DOURADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO PRATICADO POR CO-HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Antônio Augusto Dourado Nunes contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse ajuizado por Sérgio Nunes Dourado, reconhecendo o esbulho possessório praticado pelo Apelante. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem audiência de justificação; (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, considerando a alegação de domínio e nulidade da aquisição do imóvel pelo Apelado. III . Razões de decidir 3. A ausência de audiência de justificação não configura cerceamento de defesa quando a liminar possessória é concedida com base em prova documental suficiente, tornando o ato processual dispensável. 4. A ação de reintegração de posse tem como objeto exclusivo a proteção da posse, sendo irrelevante, para sua análise, a discussão sobre a propriedade do bem, conforme art. 557 do CPC e art. 1.210, §2º, do CC. 5. O Apelado demonstrou, por meio de instrumento de compra e venda, boletim de ocorrência, contas em seu nome e fotografias, o exercício anterior da posse. 6. A alegação de que o imóvel integra espólio e a suposta nulidade da alienação não impedem a proteção possessória, devendo tais matérias ser objeto de ação própria de natureza petitória. 7. A conduta do Apelante, ao invadir o imóvel com gado e retirar o colchete divisório, configura esbulho possessório, independentemente de eventual direito hereditário, pois a autotutela é vedada pelo ordenamento jurídico. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de audiência de justificação não configura cerceamento de defesa quando a liminar possessória é concedida com base em prova documental suficiente. 2. A discussão sobre propriedade do imóvel ou validade do negócio jurídico é irrelevante em sede possessória, devendo ser veiculada em ação própria. 3. Estando comprovada a posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu, são preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse. 4. A qualidade de co-herdeiro ou eventual inventariante não autoriza o exercício de autotutela possessória contra possuidor de fato já estabelecido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 557; 561; 562; 99, §2º. CC, arts. 1.210, §2º; 1.793, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 487. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001624-22.2019.8.05.0145, que tem como parte Apelante, ANTONIO AUGUSTO DOURADO NUNES e, parte Apelada, SERGIO NUNES DOURADO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator